Tribunal: STF
Processo: ARE 1580852
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
PENAL. PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JÚRI POPULAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE RELATOS INDICANDO QUE O RECORRENTE TERIA SUPOSTAMENTE PARTICIPADO DO DELITO. CONSTATADOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES A ENSEJAR A PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
I – Da nulidade da citação. Compulsando os autos, nota-se que o magistrado determinou a citação do apelante por edital, após tentativas frustradas de localizá-lo. De fato, não há qualquer irregularidade na citação editalícia do réu, que empreendeu fuga após a prática do delito, permanecendo longo tempo foragido, sendo encontrado após longo período, não sendo crível que desconhecesse a existência da ação penal contra ele instaurada. Ressalte-se que foi realizada a citação pessoal do ora recorrente no estado do Maranhão, através do aplicativo WhatsApp, conforme verifica-se no mandado de fl. 262, devidamente firmado pelo réu. 
II - Da despronúncia. Analisando os autos, torna-se inegável a prova da materialidade delitiva, ante o inquérito policial, o boletim de ocorrência, bem como pelo laudo de exame corpo de delito, todos presentes nos autos originais. Em relação à autoria do crime, a prova testemunhal aponta a possibilidade de o recorrente ter, ao menos, concorrido para a prática do delito em tela, tornando impossível, neste momento, a sua despronúncia. 
III - Ao analisar a denúncia contra o ora recorrente, percebe-se que ela preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal de forma satisfatória. 
IV – Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apontou a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustentou violação aos artigos 1º, caput, e 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que “a apreciação dos dispositivos constitucionais dito como violados, ensejaria necessariamente o reexame de matéria, aplicando-se ao caso o teor do Enunciado de Súmula nº 279/STF”. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou o único fundamento da decisão agravada, sobre a incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte.
Nesse contexto, destaco que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”                (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente